Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Não havendo demonstração nos autos, por parte da exequente/agravante, de nenhuma ação perpetrada pelos sócios da executada com a inequívoca finalidade de fraudar a lei ou que evidencie a confusão patrimonial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido.